Tribunal: TJMT
Processo: 1034633-79.2021.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034633-79.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[COLGATE-PALMOLIVE COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 00.382.468/0033-75 (APELANTE), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO), Sumaia Rouse Senne Pequeneza registrado(a) civilmente como GABRIELA SENNE PEQUENEZA - CPF: 364.028.058-07 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 347.186.368-09 (ADVOGADO), MAUCIR FREGONESI JUNIOR - CPF: 071.628.648-30 (ADVOGADO), GABRIELA MIZIARA JAJAH - CPF: 363.534.548-21 (ADVOGADO), TATIANA COUTINHO MILAN SARTORI - CPF: 286.371.208-06 (ADVOGADO), VICTOR HUGO PAULILLO DOS SANTOS - CPF: 418.984.148-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0001-41 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO N. 07/2008-SARP. LEGALIDADE. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. ISENÇÃO EM OPERAÇÕES COM PALETES. CONVÊNIOS ICMS. MULTA TRIBUTÁRIA. EXCESSO. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta para reformar sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução fiscal, opostos contra cobrança de ICMS consubstanciada na CDA n. 2018720884, oriunda de autos de infração (TADs) relacionados a regime cautelar administrativo e falta de recolhimento do tributo.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação; (ii) aferir a ocorrência de coisa julgada em razão de decisão anterior envolvendo a mesma contribuinte; (iii) examinar a legalidade do regime cautelar administrativo instituído pela Resolução n. 07/2008-SARP; (iv) definir a responsabilidade tributária quanto à alegada condição de substituto tributário; (v) analisar a incidência de isenção em operações com paletes; e (vi) verificar eventual excesso na multa tributária aplicada.

III. Razões de decidir

3. A sentença apresenta fundamentação suficiente quanto aos pontos enfrentados, nos termos do CPC, art. 489, § 1º, não se configurando nulidade pelo simples inconformismo da parte.
4. Verificada omissão quanto a questões relevantes (coisa julgada, substituição tributária e isenção), impõe-se o reconhecimento de nulidade parcial da sentença, suprida em grau recursal, conforme CPC, art. 1.013, § 3º, IV.

5. Inexiste coisa julgada, pois ausente a tríplice identidade entre as demandas, nos termos do CPC, art. 337, § 2º, tratando-se de autos de infração distintos, relativos a fatos geradores diversos.
6. O regime cautelar administrativo previsto na Resolução n. 07/2008-SARP é legal, por possuir fundamento em lei estadual (Lei n. 7.098/1998) e não configurar sanção política vedada pelo STF, limitando-se a disciplinar o momento de recolhimento do ICMS.

7. As informações constantes dos TADs registram que a contribuinte estava inscrita como substituta tributária e possuía débitos no CCF (Conta Corrente Fiscal), nos termos da Resolução n. 07/2008-SARP c/c Decreto n. 2.214/2014, circunstância que evidencia pendências fiscais e inadimplemento do tributo, legitimando sua sujeição ao tratamento tributário diferenciado quanto ao recolhimento do ICMS e a lavratura dos autos.

8. Não comprovada a alegada condição de substituição tributária dos destinatários à época dos fatos geradores, ônus que incumbia à embargante (CPC, art. 373, I).

9. Reconhecida a isenção de ICMS nas operações com paletes retornáveis, quando atendidos os requisitos dos Convênios ICMS n. 88/1991 e n. 04/1999 e do Ato COTEPE, sendo indevida a exigência de requisito não previsto em convênio, sob pena de violação à CF, art. 155, § 2º, XII, “g”.
10. Configurado excesso na multa tributária, em razão de dupla incidência e violação ao princípio do não confisco (CF, art. 150, IV), devendo ser aplicada a penalidade de 60% sobre o tributo, nos termos da Lei Estadual n. 7.098/1998, art. 47-E, I, “n”, com aplicação retroativa da norma mais benéfica (CTN, art. 106, II, “c”).

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “(i) Não há coisa julgada quando ausente a tríplice identidade entre demandas tributárias fundadas em autos de infração distintos; (ii) é legítimo o regime cautelar administrativo de recolhimento antecipado do ICMS quando previsto em lei; (iii) a sujeição a regime diferenciado pode decorrer de inadimplemento fiscal constatado em conta corrente fiscal; (iv) a isenção prevista em convênios do CONFAZ não pode ser restringida por exigências não previstas; e (v) é vedada a dupla incidência de multa tributária, devendo a penalidade observar os limites legais e constitucionais.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 150, IV, e art. 155, § 2º, XII, “g”; CPC, arts. 337, § 2º, 373, I, 489, § 1º, e 1.013, § 3º, IV; CTN, art. 106, II, “c”; Lei Estadual n. 7.098/1998, arts. 17-I e 47-E, I, “n”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
COLGATE-PALMOLIVE COMERCIAL LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 1034633-79.2021.8.11.0041, ajuizados em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, condenando a embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 8% sobre o valor da causa.

A apelante sustenta a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, IV e V, do CPC, bem como por omissão quanto à existência de coisa julgada em processo anterior, no qual teria sido reconhecida a inconstitucionalidade do regime tributário instituído pela Resolução n. 07/2008-SARP em relação à própria empresa.

No mérito, argumenta que sua inclusão em regime diferenciado de recolhimento antecipado do ICMS, motivada pela inadimplência fiscal, configura sanção política. Alega, ainda, o caráter confiscatório da multa fixada em 100% do valor do tributo e defende a aplicação retroativa de legislação superveniente mais benéfica, que reduziu a penalidade para 60%.

Sustenta, também, a inexigibilidade do ICMS-ST em determinadas operações, sob o fundamento de que os destinatários estavam cadastrados como substitutos tributários, além da existência de hipóteses de isenção em operações específicas.

Requer, preliminarmente, a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem, e, no mérito, o provimento do recurso para julgar procedentes os embargos e extinguir o débito.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a legalidade do regime instituído, a correção da sentença e requer sua manutenção, com majoração dos honorários advocatícios.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A apelante,
Colgate-Palmolive Comercial Ltda.
, insurge-se contra sentença proferida nos autos em Embargos À Execução Fiscal, oposta em face do
Estado de Mato Grosso
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

A execução fiscal subjacente, autuada sob o n. 1013152-60.2021.8.11.0041, visa à cobrança do crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2018720884, referente ao
Débitos do ICMS - Res. 007/2008 C/C Dec. 2686/2010
e
Falta de Recolhimento do ICMS - Envio de TAD Para O CCF
, no valor de R$ 304.117,97, originado do Processo Administrativo n. 190401/54/28/2018.

O recurso deve ser parcialmente provido.

I. PRELIMINAR — NULIDADE DA SENTENÇA

I.1. Da alegada deficiência de fundamentação

A apelante sustenta a nulidade da sentença com fundamento no art. 489, § 1º, IV e V, do CPC, sob o argumento de deficiência de fundamentação.

A preliminar não merece acolhida. A sentença recorrida, nos pontos que analisou, indicou de forma suficiente os dispositivos legais e os precedentes que fundamentam a improcedência dos embargos, em conformidade com o art. 489 do CPC.

O simples fato de a embargante discordar das conclusões adotadas não configura, por si só, vício de fundamentação.

Ante o exposto,
rejeito
a presente preliminar.

I.2. Dos argumentos não analisados pela sentença

Quanto aos pontos indicados como não apreciados pela sentença —
(i)
omissão quanto à coisa julgada (Processo n. 1021083-56.2017.8.11.0041);
(ii)
a impossibilidade de classificação da apelante como substituta tributária, em razão de o destinatário da mercadoria já estar sujeito a esse regime; e
(iii)
a existência de isenção aplicável às operações relativas às notas fiscais nº 281669 e nº 281438, vinculadas ao TAD nº 1130558-6” —, de fato, não houve manifestação expressa do juízo de origem.

Diante disso, reconhece-se a nulidade da sentença, por deficiência de fundamentação, em razão da ausência de análise de argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia.

Todavia, estando a causa madura para julgamento, passa-se ao exame dos fatos e dos fundamentos jurídicos, nos termos do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC, neste capítulo quanto à coisa julgada e, quanto às demais matérias, no capítulo de mérito.

I.3. Da alegada omissão quanto à coisa julgada — Processo n. 1021083-56.2017.8.11.0041

A apelante alega que a sentença foi omissa quanto à existência de coisa julgada formada no Processo n. 1021083-56.2017.8.11.0041, no qual teria sido reconhecida a inconstitucionalidade da Resolução n. 07/2008-SARP em relação à própria empresa.

De fato, a sentença recorrida não enfrentou expressamente essa alegação, que ora passa a apreciar.

A análise da sentença proferida no Processo n. 1021083-56.2017.8.11.0041 demonstra que aquele feito não guarda relação com a CDA que embasa a presente execução fiscal. Naquela demanda, a apelante pleiteou a anulação dos TADs n. 1128542-3, 1128536-4, 1128534-7 e 1128534-9, instrumentos distintos dos TADs n. 1130558-6 e 1130915-9, que fundamentam a execução ora discutida nos embargos à execução.

Trata-se de lançamentos tributários diversos, relativos a operações e períodos distintos, sem identidade objetiva com o crédito em debate.

Ausente a identidade de objeto, não há falar em coisa julgada. A tríplice identidade exigida pelo art. 337, § 2º, do CPC — partes, causa de pedir e pedido — não está presente.

Além disso, a conclusão adotada naquela sentença, no sentido de que a antecipação do recolhimento do ICMS, nos termos da Resolução n. 07/2008-SARP, seria inconstitucional, foi proferida de forma incidental, sem produzir coisa julgada material quanto à questão constitucional.

Ademais, esse entendimento não reflete a orientação atual desta Câmara e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que reconhecem a legalidade do referido regime, conforme se demonstrará no exame do mérito.

Assim,
rejeito
a preliminar de coisa julgada.

II. MÉRITO

II.1. Da legalidade da Resolução n. 07/2008-SARP e do regime cautelar administrativo

A apelante sustenta a inconstitucionalidade do regime de recolhimento antecipado do ICMS instituído pela Resolução n. 07/2008-SARP, com base em jurisprudências do STF e na sentença proferida no Processo n. 1021083-56.2017.8.11.0041.

Os argumentos não merecem acolhida.

Quanto à sentença mencionada, já se demonstrou, na análise da preliminar, que ela não produz coisa julgada em relação ao presente feito, pois trata de TADs distintos. Ademais, a conclusão ali adotada quanto à suposta inconstitucionalidade do regime foi proferida de forma incidental, sem eficácia vinculante, e não reflete o entendimento atual deste Tribunal.

Este Tribunal possui firme entendimento quanto à legalidade do Regime Cautelar Administrativo instituído pela Resolução n. 07/2008-SARP. A medida não altera a regra-matriz de incidência do ICMS – não institui novo fato gerador, não majora alíquota nem modifica a base de cálculo –, limitando-se a disciplinar o momento e a forma de recolhimento do tributo para contribuintes que reiteradamente descumprem obrigações fiscais.

O regime encontra amparo no art. 17-I da Lei Estadual n. 7.098/1998 e nos arts. 915 e 916 do RICMS/MT, possuindo fundamento em lei formal, o que afasta a alegação de inconstitucionalidade formal.

Cabe distinguir as sanções políticas vedadas pelas Súmulas 70, 323 e 547 do STF — que envolvem, por exemplo, a interdição de estabelecimento ou a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para cobrança de débitos pretéritos — das medidas cautelares fiscais legítimas, que exigem o recolhimento do tributo relativo às operações em curso.

O regime previsto na Resolução n. 07/2008-SARP insere-se nessa segunda hipótese. A intimação prévia do contribuinte, comprovada nos próprios TADs, assegura o contraditório e a ampla defesa, afastando a caracterização de sanção política, conforme já reconhecido por esta Câmara no julgamento do N.U 1000650-84.2024.8.11.0041.

II.2. Da alegada condição de substitutos tributários dos destinatários

A apelante sustenta que os destinatários — Norte Sul Real Distribuidora e Logística Ltda. e Martins & Bruchmam Martins Ltda. — eram substitutos tributários nos termos da Lei Estadual n. 9.855/2012, o que afastaria sua obrigação de recolher antecipadamente o ICMS-ST.

O argumento não procede.

As informações constantes dos TADs registram que a contribuinte estava inscrita como substituta tributária e possuía débitos no CCF (Conta Corrente Fiscal), nos termos da Resolução n. 07/2008-SARP c/c Decreto n. 2.214/2014. Tal circunstância evidencia a existência de pendências fiscais, o inadimplemento do tributo e a consequente sujeição ao Tratamento Tributário Diferenciado quanto ao recolhimento do ICMS, o que motivou a lavratura dos autos.

O termo de admissibilidade que indeferiu o pedido de revisão de débito fiscal consigna expressamente que “a substituta tributária é a empresa autuada” (ID 348559872, p. 16), não tendo a apelante apresentado elementos aptos a afastar a conclusão da autoridade fiscal.

No que se refere às consultas ao cadastro da SEFAZ/MT juntadas pela apelante, verifica-se que foram realizadas em janeiro de 2013, mais de quatro anos antes das operações fiscalizadas, ocorridas em junho e julho de 2017. O credenciamento como substituto tributário possui natureza dinâmica, podendo ser alterado ou revogado a qualquer tempo, de modo que sua validade deve ser aferida à época dos fatos geradores.

Assim, consultas realizadas em 2013 não comprovam a situação cadastral dos destinatários em julho de 2017. Ademais, o próprio credenciamento indicado nessas consultas possuía vigência apenas até 01/02/2013, o que reforça sua inaplicabilidade ao período fiscalizado.

A embargante poderia ter obtido, junto à SEFAZ/MT, certidão ou consulta referente ao período de julho de 2017, inclusive quanto à sua própria situação cadastral. Contudo, não o fez, deixando de cumprir o ônus da prova que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

II.3. Da isenção nas operações com pallets — TAD n. 1130558-6

Quanto às Notas Fiscais n. 281438 e n. 281669, referentes à remessa de pallets/paletes –
estrado de madeira, plástico ou metal destinado a facilitar a movimentação, armazenagem
e transporte de mercadorias ou bens
–, a apelante invoca isenção prevista nos Convênios ICMS n. 88/1991 e n. 04/1999 e no Ato COTEPE n. 02/2008.

Esse argumento merece acolhida.

As normas que regem a isenção nas operações com pallets e vasilhames retornáveis têm natureza convencional impositiva, decorrendo de convênios celebrados no âmbito do CONFAZ (Conselho Nacional de Política Fazendária). No âmbito estatual encontra-se prevista nos arts. 823 e Anexo IV, art. 82, ambos do RICMS/MT/2014.

Os requisitos para sua fruição são taxativos: que os paletes pertençam a empresa relacionada em Ato COTEPE (Comissão Técnica Permanente do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação), que contenham marca distintiva da proprietária, que a nota fiscal contenha as expressões exigidas, e que os vasilhames não sejam cobrados do destinatário ou devam retornar ao remetente. A regularidade fiscal do contribuinte não figura entre esses requisitos.

Tratando-se de convênio de caráter impositivo, o Estado de Mato Grosso não pode condicionar, unilateralmente, a fruição da isenção à regularidade fiscal do remetente, mediante a criação de requisito não previsto no instrumento normativo.

Tal exigência viola o art. 155, § 2º, inciso XII, alínea “g”, da Constituição Federal, que atribui ao CONFAZ a competência para deliberar sobre a concessão e a revogação de benefícios fiscais relativos ao ICMS, por meio de convênios dos quais o Estado de Mato Grosso é signatário.

As notas fiscais juntadas aos autos demonstram que a apelante observou os requisitos formais exigidos: as NFs n. 281438 e n. 281669 indicam expressamente, no campo de dados do produto, a isenção com referência ao Convênio ICMS n. 04/99 e à propriedade dos paletes pela CHEP do Brasil Ltda. — empresa que consta do Ato COTEPE n. 02/2008. A natureza retornável dos paletes está documentada pela própria natureza da operação –
remessa de vasilhame
.

Os valores de ICMS correspondentes às Notas Fiscais n. 281438 (R$ 270,40) e n. 281669 (R$ 41,60), incluídos no TAD n. 1130558-6, são indevidos por estarem amparados pela isenção convencional, devendo ser excluídos da base de cálculo do tributo exigido, com os consectários daí decorrentes.

II.4. Da multa — excesso na penalidade cobrada

A apelante sustenta o caráter confiscatório da multa e pleiteia sua redução, invocando legislação superveniente mais benéfica que teria fixado a penalidade em 60% do valor do tributo. O exame da estrutura da CDA revela que a penalidade cobrada efetivamente excede os limites legais e constitucionais, impondo-se o provimento do recurso nesse ponto.

O valor original da CDA, de R$ 88.376,22, não representa exclusivamente o tributo devido. Ele é composto pelos valores totais de cada TAD, que já incluem, cada um, o tributo e a respectiva multa de 100% aplicada com fundamento no art. 45, inciso I, alínea "k", da Lei Estadual n. 7.098/1998, assim discriminados:

TAD n. 1130558-6
: tributo de R$ 17.985,71 + multa de R$ 17.985,71 (100%) = R$ 35.971,42;

TAD n. 1130915-9
: tributo de R$ 26.202,40 + multa de R$ 26.202,40 (100%) = R$ 52.404,80.

O valor total do tributo puro é, portanto, de R$ 44.188,11, e a multa de 100% já embutida no valor original é de igual montante.

Ao inscrever o crédito em dívida ativa, a CDA lançou separadamente, como se fossem quatro débitos autônomos, os valores correspondentes ao tributo (infração 17.1.14) e à multa original (infração 17.1.31) de cada TAD, aplicou correção monetária sobre o conjunto –

chegando ao valor corrigido de R$ 153.995,54 –

e então aplicou nova penalidade de 60% sobre esse valor já corrigido, gerando R$ 92.397,33 adicionais a título de penalidade.

O resultado é uma dupla incidência de penalidade: a multa de 100% já integra o valor original de R$ 88.376,22 e, sobre ela –

e sobre o tributo que a acompanha, ambos corrigidos monetariamente –

incidiu nova penalidade de 60%, calculada sobre base que já contém a penalidade anterior. A penalidade total efetivamente cobrada na CDA corresponde, assim, à multa de 100% embutida no valor original (R$ 44.188,11) acrescida da nova penalidade de 60% sobre o valor corrigido (R$ 92.397,33), totalizando R$ 136.585,44 — valor que representa aproximadamente 309% do tributo puro de R$ 44.188,11.

Esse método de cálculo não encontra amparo legal. O art. 47-E, inciso I, alínea "n", da Lei Estadual n. 7.098/1998, introduzido por legislação posterior à lavratura dos TADs, fixou em 60% a multa aplicável à hipótese de falta de recolhimento do imposto em hipótese não prevista nas alíneas anteriores – exatamente a situação que fundamentou as autuações ora discutidas. Nos termos do art. 106, inciso II, alínea "c", do Código Tributário Nacional, essa norma mais benéfica aplica-se retroativamente ao ato não definitivamente julgado, como é o caso dos presentes autos.

A penalidade correta é de 60% exclusivamente sobre o valor do tributo puro, sem qualquer dupla incidência. Sobre o valor do tributo total de R$ 44.188,11, deduzidos os valores de ICMS referentes às operações com pallets reconhecidas como isentas (R$ 270,40 + R$ 41,60 = R$ 312,00), a base de cálculo da multa é de R$ 43.876,11, ou seu valor corrigido, sobre a qual incide o percentual de 60%, resultando em penalidade de R$ 26.325,67.

A cobrança de penalidade em montante superior configura ofensa ao art. 150, IV, da Constituição Federal, que veda a utilização de tributo com efeito de confisco, princípio que a jurisprudência do STF estende às multas tributárias, fixando como limite máximo o percentual de 100% do valor do tributo – limite amplamente superado na hipótese dos autos pelo método de cálculo adotado na CDA.

III. Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença recorrida nos seguintes pontos:

(i)

rejeitar
a preliminar de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação quanto aos pontos efetivamente analisados pelo juízo de origem;

(ii)

reconhecer
a nulidade parcial da sentença, por ausência de manifestação expressa sobre os argumentos referentes à coisa julgada, à condição de substitutos tributários dos destinatários e à isenção aplicável às operações com pallets, suprindo-se a omissão com fundamento no art. 1.013, § 3º, IV, do CPC;

(iii)

rejeitar
a preliminar de coisa julgada suscitada com fundamento no Processo n. 1021083-56.2017.8.11.0041, por ausência da tríplice identidade exigida pelo art. 337, § 2º, do CPC;

(iv)

excluir do crédito executado
os valores de ICMS e respectiva multa correspondentes às Notas Fiscais n. 281438 (ICMS: R$ 270,40) e n. 281669 (ICMS: R$ 41,60), referentes à remessa de pallets amparada por isenção convencional e legal;

(v)

determinar o recálculo da penalidade
incidente sobre o crédito executado, fixando-a em 60% exclusivamente sobre o valor do tributo puro – apurado após a exclusão dos valores referentes às operações com pallets reconhecidas como isentas –, vedada a dupla incidência de penalidade sobre base de cálculo, nos termos do art. 47-E, inciso I, alínea "n", da Lei Estadual n. 7.098/1998;

Diante da sucumbência recíproca, os honorários advocatícios são fixados nos termos do art. 86 do CPC, sobre o proveito econômico obtido por cada parte, vedada a compensação, conforme art. 85, § 14, do CPC.

À parte apelante são fixados honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico de R$ 110.571,77, decorrente da exclusão do ICMS no valor de R$ 312,00 e da redução da multa tributária de R$ 136.585,44 para R$ 26.325,67.

O Estado de Mato Grosso são fixados honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico correspondente à manutenção do crédito tributário.

Mantenho a sentença quanto à legalidade do regime cautelar administrativo da Resolução n. 07/2008-SARP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026